Tribunal: STF
Processo: ADI 5303
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda Constitucional nº 67 à Constituição do Estado de Mato Grosso, de 26 de dezembro de 2013. Processo legislativo deflagrado por parlamentar. Norma que disciplina o colégio de eleitores dos órgãos diretivos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Artigo 96, inciso II, alínea d, da Constituição Federal. Organização judiciária. Competência privativa do Chefe do Poder Judiciário local. Artigo 93, caput, da CF/88. Tema afeto à magistratura. Necessidade de lei complementar nacional. Inconstitucionalidade material. Artigo 96, inciso I, alínea a, da Constituição Federal. Competência privativa dos tribunais para eleger seus órgãos diretivos. Violação do princípio da separação dos poderes. Procedência do pedido. Modulação dos efeitos.



    1. O art. 96, inciso II, alínea d, da Constituição Federal dispõe que compete ao tribunal de justiça local a reserva de iniciativa para deflagrar o processo legislativo que tenha por objeto alterar sua organização ou seu funcionamento. Inconstitucionalidade formal verificada. Precedentes.



    2. A norma impugnada, de iniciativa parlamentar, ao dispor que terão direito a voto “todos os magistrados em atividade, de primeiro e segundo graus, da respectiva jurisdição”, claramente interfere na organização relativa às eleições para os órgãos diretivos do TJMT, caminhando, dessa forma, de encontro ao que foi disciplinado pela Constituição Federal.



    3. Temas próprios do Estatuto da Magistratura ' como a definição do colégio de eleitores dos órgãos diretivos dos tribunais ', somente podem ser positivados por lei complementar nacional, jamais por lei estadual (lato sensu), conforme determina o art. 93, caput, da Constituição Federal.



    4. Por força do disposto no art. 96, inciso I, alínea a, da Constituição Federal, compete privativamente aos tribunais (entendidos aqui como órgãos colegiados) eleger seus órgãos diretivos. Inconstitucionalidade material verificada. Precedente: ADI nº 2.012/SP.



    5. Configurou-se, no caso, a inconstitucionalidade material da emenda à Constituição Estadual de iniciativa parlamentar que, a pretexto de assegurar a efetiva democracia no processo de escolha dos dirigentes dos tribunais, estabeleceu novo universo de eleitores, em desrespeito ao que prevê a Constituição Federal (art. 96, inciso I, alínea a, da CF). Invasão em matéria de competência do Poder Judiciário e violação do princípio da separação dos poderes.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade da qual se conhece e pedido julgado procedente para se declarar a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 67 à Constituição do Estado de Mato Grosso, de 26 de dezembro de 2013.



    7. Modulação dos efeitos da decisão, a fim de que incidam a partir da publicação da ata de julgamento, assegurando-se a higidez das eleições dos órgãos diretivos realizadas durante a vigência da norma declarada inconstitucional.